Tribunal: STF
Processo: ARE 1355359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) PROMOVIDA PELA RESOLUÇÃO N 20/2017 POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. (I) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO TRIBUTÁRIA EM AÇÃO COLETIVA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS PARA DEFENDER OS INTERESSES DE SEUS FILIADOS. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º, DA LEI N 7.347/1985, NÃO APLICÁVEL AO O CASO EM TELA. (II) ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA RESOLUÇÃO SEFA NO 20/2017. NÃO CABIMENTO. MVA QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO ICMS EXIGIDO NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 8, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N 87/96. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO QUE É O CONSIDERADA MAJORAÇÃO DO TRIBUTO, NOS TERMOS DO §1º DO ART. 97 DO CTN. NORMA ESTADUAL QUE DEVE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 150, III, ALÍNEA B), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA EM AUMENTO DE TRIBUTO. RESOLUÇÃO ESTADUAL QUE PRODUZ EFEITOS NO MESMO EXERCÍCIO DE SUA PUBLICAÇÃO. AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL CONSTATADA. INEXIGIBILIDADE DAS MODIFICAÇÕES POR ELA REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, o apelado ajuizou ação declaratória para resguardar interesse individual homogêneo de seus filiados, esse entendido como sendo aquele comum a todos, qual seja a inexigibilidade da majoração do MVA utilizado como base de cálculo para o ICMS devido em substituição tributária.



    Todavia, diferentemente do que assevera o Estado do Paraná, não se pode dizer que a vedação à discussão de matéria tributária nas ações civis públicas seja aplicável à tutela coletiva pleiteada em sede de ação declaratória de inexigibilidade de tributo estadual, eis que o parágrafo único do art. 1º da Lei n 7.347/85, o só é aplicável quando se está diante de ação civil pública propriamente dita.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente